Tribunal: STF
Processo: HC 71811
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU
MAIOR DE 70 ANOS. PRESCRIÇÃO. CP, art. 115.
I. - O benefício do art. 115, segunda parte, aplica-se
apenas ao réu que tenha 70 (setenta) anos de idade na data da
sentença.
II. - H.C. indeferido.